Tribunal: TJES
Processo: 5002823-44.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002823-44.2023.8.08.0069

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

APELADO: SHIRLEY CAMPOS PORTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA NA FAMÍLIA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NORMA MUNICIPAL QUE RESTRINGE O BENEFÍCIO A SERVIDORES EFETIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO POR ANALOGIA. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Marataízes contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por Shirley Campos Porto, agente comunitária de saúde contratada temporariamente, assegurando-lhe a prorrogação de licença por motivo de doença na família pelo prazo de 90 (noventa) dias, com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 53/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se servidora pública contratada temporariamente faz jus à licença por motivo de doença em pessoa da família, prevista no art. 135 da Lei Complementar Municipal nº 53/1997, benefício legalmente destinado aos servidores efetivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Municipal nº 53/1997 restringe expressamente o direito à licença por motivo de doença em pessoa da família aos servidores públicos efetivos, nos termos de seu art. 135, não havendo previsão legal de extensão do benefício a servidores temporários.

A impetrante não ostenta a condição de servidora efetiva, uma vez que sua contratação se deu de forma temporária, não satisfazendo os requisitos constitucionais de efetividade e estabilidade previstos no art. 37, II, da CF/1988.

A eventual irregularidade da contratação temporária não tem o condão de transmudar o vínculo em efetivo, tampouco pode ser fundamento para estender, por analogia, direitos expressamente restritos pela lei local, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

A jurisprudência pátria já se manifestou no sentido de que a licença por motivo de doença em pessoa da família não se aplica, salvo previsão legal expressa, aos servidores contratados temporariamente, em respeito à legalidade administrativa e à vedação de concessão judicial de vantagens sem amparo normativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A licença por motivo de doença em pessoa da família prevista no art. 135 da Lei Complementar Municipal nº 53/1997 é direito exclusivo de servidores públicos efetivos.

Servidores contratados temporariamente não fazem jus ao referido benefício, salvo expressa previsão legal em sentido contrário.

A eventual irregularidade do vínculo temporário não autoriza a extensão de direitos próprios dos cargos efetivos, sob pena de afronta à legalidade e ao concurso público.

Não demonstrado direito líquido e certo, deve ser denegada a segurança pleiteada por servidora temporária que requer benefício estatutário exclusivo a efetivos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; Lei Complementar Municipal nº 53/1997, arts. 5º e 135.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AC, MS 1000993-61.2019.8.01.0000, Rel. Des. Laudivon Nogueira, j. 12/02/2020; TJ-DF, 0743886-27.2019.8.07.0016, Rel. Juiz Aiston Henrique de Sousa, j. 18/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002823-44.2023.8.08.0069

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

APELADA: SHIRLEY CAMPOS PORTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
em razão da sentença proferida pelo MM.
Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes, nos autos do mandado de segurança impetrado por
SHIRLEY CAMPOS PORTO,
que concedeu a segurança para assegurar à impetrante a prorrogação da licença por motivo de doença na família por 90 (noventa) dias.

Em suas razões (id. 10856805), sustenta que a apelada, na condição de agente comunitária de saúde, não ostenta a qualidade de servidora pública efetiva, não sendo a
barcada pelo Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Marataízes (Lei Complementar Municipal nº 53/1997).

Defende, assim, a impossibilidade de se estender aos servidores temporários direitos conferidos aos servidores efetivos, sendo mister a reforma da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia do presente recurso cinge-se em perquirir se a impetrante, aqui apelada, ocupante do cargo de agente comunitário de saúde, possui direito à licença por motivo de doença em pessoa da família, nos termos do art. 135 da Lei Complementar Municipal nº 53/1997 (atualmemte revogada pela Lei Complementar nº 2.383/2024).

A referida norma, que institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Município de Marataízes, à época em que formulado o pedido de prorrogação da licença e da impetração do
mandamus
, era clara ao dispor sobre os destinatários do benefício em comento. Vejamos a redação do dispositivo legal então vigente:

Art. 135
.
O servidor público efetivo
poderá obter licença por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, filhos, pais e irmãos, mediante comprovação médica, desde que prove ser indispensável a sua assistência pessoal e que esta não possa ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo.

§1º A comprovação da necessidade de acompanhamento do doente pelo servidor público será feita através do serviço social.

§2º A licença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, até 90 noventa) dias, podendo ser prorrogada por até 90 (noventa) dias, mediante parecer da junta médica e, excedendo este prazo, sem remuneração.

§3º Não se considera assistência pessoal a representação pelo servidor público dos interesses econômicos ou comerciais do doente.

§4º Em casos especiais, poderá ser dispensada a ida do doente ao órgão médico de pessoal do Município, aceitando-se laudo fornecido por outra instituição médica oficial da União, do Estado ou de outro Município, ou entidades sediadas fora do País.

A literalidade do
caput
do artigo 135 é inequívoca ao restringir a concessão da licença para tratamento de saúde de familiar ao
servidor público efetivo
. O próprio Estatuto, em seu artigo 5º, condicionava a investidura em cargo de provimento efetivo à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

A sentença de primeiro grau, para conceder a ordem, fundamentou-se no entendimento de que a contratação da servidora não poderia ter sido formalizada de maneira temporária, conforme vedação da Lei nº 11.350/2006, e que tal fato afastaria a aplicação da Ementa PGM nº 009/2023, tornando aplicável o Estatuto dos Servidores.

Contudo, tal argumento não se sustenta para o deslinde da presente causa.

Isso porque a discussão sobre a regularidade do ato de admissão da servidora — se deveria ter ocorrido via concurso público para cargo efetivo ou se o processo seletivo a que se submeteu foi suficiente — é matéria que extrapola os estreitos limites do presente
mandamus
.

Ademais, eventual irregularidade no vínculo da apelada com a administração não possui o condão de transmutar, automaticamente, a sua condição para a de servidora pública efetiva para todos os fins, conferindo-lhe direitos que a lei expressamente restringe a essa categoria.

A aquisição da efetividade e da estabilidade subordina-se a requisitos constitucionais e legais estritos, notadamente a aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos para cargo de provimento efetivo, o que não se confunde com processo seletivo.

Permitir que a forma de contratação, ainda que tida por irregular pelo juízo
a quo
, sirva de fundamento para estender um benefício restrito seria violar o princípio da legalidade e a própria exigência constitucional do concurso público.

A respeito, a jurisprudência pátria já entendeu pela impossibilidade de se estender benefícios de servidores efetivos a temporários ou outros não efetivos quando ausente previsão legal específica.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO, LEI N.º 12.016/2009, LCE N.º 39/93 E LCE 58/1998. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VEDAÇÃO DO ART. 7º, § 2º, DA LEI N.º 12.016/2009 E DO ART. 1º, § 3º, DA LEI N.º 8.437/1992. REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA. NÃO CABIMENTO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O impetrado é legitimado passivo, tendo em vista que o afastamento ora pleiteado, se concedido, na prática, será arcado pelo ente público contratante a considerar que a licença em questão está prevista no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Acre, cujos efeitos, poderão ser estendidos aos servidores públicos temporários (LCE n.º 58/98, art. 7º), respeitadas as peculiaridades do caso. 2. A decisão recorrida, não tem por objeto nenhuma das situações vedadas no art. 7º, § 2º da Lei n.º 12.016/2009, porquanto versa sobre a concessão de uma das modalidades de afastamento de servidor público, a saber, o afastamento por motivo de doença em pessoa da família, o qual integra o rol de direitos do servidor e não se confunde com a concessão de auxílios, adicionais ou gratificações pela via liminar, estes sim expressamente vedados pela legislação aplicável. 3. Não se está a dizer que contra a Fazenda Pública não pode ser deferida qualquer tutela antecipada sob o risco de afastar da apreciação do Judiciário a lesão ou ameaça à direito (CF, art. 5º, XXXV). É possível, sim, o deferimento de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, inclusive aquelas que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação, desde que presentes as circunstâncias já reconhecidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta corte. 4.
A natureza do contrato temporário contempla situações de calamidade, urgência que não se coadunam com a concessão da licença pretendida. Ademais disso, a LCE n.º 58/98 não prevê expressamente a extensão dos direitos garantidos aos servidores públicos estaduais efetivos àqueles contratados sob a égide da temporaneidade.
5. A aplicação subsidiária da Lei n.º 39/93 a que faz referência a LCE n.º 58/98 limita-se aos casos amoldáveis à natureza da função temporária. 6. Segurança denegada. (TJ-AC - MS: 10009936120198010000 AC 1000993-61.2019.8.01.0000, Relator.: Laudivon Nogueira, Data de Julgamento: 12/02/2020, Tribunal Pleno Jurisdicional, Data de Publicação: 14/02/2020).

Ademais, como bem destacado no referido julgado, a aplicação de normas do estatuto geral a servidores não efetivos deve ser compatível com a natureza do vínculo. Neste viés, a própria finalidade de uma contratação não permanente não se coaduna com licenças de longa duração, como a pretendida.

Confira-se, ainda:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. LICENÇA MÉDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE PESSOA DA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INDENIZAÇÃO DE DIAS NÃO TRABALHADOS. IMPOSSIBILIDADE.
1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de pagar quantia certa referente aos dias não trabalhados a título de licença médica para acompanhamento de pessoa da família a servidor temporário. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente. 2 - Contrato temporário. Licença médica para acompanhamento de pessoa da família. Ausência de previsão legal. A contratação de pessoal temporário é regido pela Lei n. 4.266/2008, que reconhece alguns dos direitos conferidos aos servidores (art. 11), porém não contempla a licença para tratar de doença em pessoa da família. De igual forma, a lei geral do regime geral de previdência social, aplicável aos temporários (art. 8º.), não contempla referida vantagem.
A Administração não pode estender ao servidor temporário direito não previsto na norma de regência, sob risco de ofensa ao princípio da legalidade estrita, tampouco compete ao Judiciário conceder vantagem ao servidor sob o fundamento de isonomia (Súmula Vinculante 37).
Assim, a autora não tem direito à conversão do período de afastamento posterior à licença maternidade em licença para tratamento de doença em pessoa da família. Recurso a que se dá provimento para julgar o pedido improcedente. 3 - Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios. (TJ-DF 07438862720198070016 DF 0743886-27.2019.8.07.0016, Relator.: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 18/06/2021, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 09/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Assim, tenho por não demonstrado o direito líquido e certo, porquanto o ato administrativo que indeferiu a licença encontra respaldo na ausência de preenchimento, pela impetrante, do requisito legal de ser servidora pública efetiva, conforme exigia o art. 135 da Lei Complementar 53/1997.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e, de conseguinte, denegar a segurança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)